Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-61.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002516-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Regime inicial, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (AGRAVANTE), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (AGRAVANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (AGRAVADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
MANDAMUS
– ALEGADA ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INSUBSISTÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA -– MATÉRIA AFETA A APELAÇÃO CRIMINAL, SIMULTÂNEAMENTE INTERPOSTA AO
WRIT
- AÇÃO MANDAMENTAL QUE NÃO SE PRESTA À SUCEDÂNEO RECURSAL – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Este Sodalício, alinhando-se ao entendimento das Cortes Superiores de Justiça, já assentou a impropriedade de utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recursos ordinários, mormente quando já interposto simultaneamente recurso cabível, pendente de apreciação.

2. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Regimental interposto pelo advogado Dr. Rômulo Bezerra Pegoraro, em favor de
Erlon Fábio de Campos Júnior
, em face da decisão proferida, monocraticamente, por este magistrado nos autos do
Habeas Corpus
N.U. 1002516-61.2021.8.11.0000, por entender o julgador que a via eleita, não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso previsto na legislação processual penal, mormente quando já interposto o recurso cabível, pendente de apreciação; assim, não conheceu do
writ
, inadmitindo-o e, por consequência, julgou extinta a ação mandamental sem resolução do mérito.

À título de informação, almeja o ora agravante, em sede de
habeas corpus
, a modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Em razões recursais, a defesa postula, inicialmente, pela reconsideração da decisão monocrática, para que seja o
writ
submetido à apreciação do Órgão Colegiado; alternativamente, requer, seja dado provimento ao presente Agravo Regimental para caçar a decisão monocrática e determinar o regular processamento e julgamento do
writ
pela Turma Julgadora.

Argumenta a defesa, que embora já tenha sido apresentadas as razões e contrarrazões do recurso de apelação criminal, ainda não fora encaminhado ao TJMT para análise e julgamento, inclusive fora informada pela 13ª Vara Criminal da Capital, que o recurso somente será encaminhado ao TJ quando voltar o expediente presencial no fórum.

Pugna, pois, pelo provimento do presente agravo interno.

Contrarrazões apresentadas pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Junior,
manifestou-se pelo desprovimento do presente agravo regimental
, para que seja mantida incólume a r. decisão monocrática recorrida (Id. n. 85183972).

Após vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, exsurge o ora embargante contra a decisão que extinguiu, monocraticamente, o HC nº 1002516-61.2021.8.11.0000, sem resolução do mérito.

Os argumentos expendidos nas razões do agravo são insuficientes para autorizar a reforma da decisão atacada.

Reafirmo, que não existe a possibilidade de
discussão acerca de matéria própria de recursos previstos na legislação processual penal, de modo que a impetração só é admissível nessas circunstâncias, nas hipóteses excepcionalíssimas em que a aventada ilegalidade puder ser comprovada de plano e que o processamento da insurgência por meio do recurso próprio, em razão de seu trâmite menos célere, coloque em risco a liberdade de locomoção do paciente, não sendo essa a situação dos autos.

Na oportunidade, reportando ao parecer subscrito pelo i. parecerista Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, pontuei que o remédio heroico não se revela adequado para discutir questões que se referem à revisão de sentença condenatória, especialmente quando a discussão abarca eventual injustiça na imposição de regime de cumprimento da pena, que não se mostra ilegal de plano, uma vez que é matéria afeta ao recurso de apelação criminal.

A Primeira Turma do Col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus
substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso ordinário (Precedentes: HC 109.956/PR, Rel Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012;; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Relª. Min. Rosa Weber, DJe de13/5/2014)

As Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do
writ
substitutivo em detrimento do recurso adequado (Precedentes: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Relª Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014;HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min, Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Minª Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014.

Não discrepando dos entendimentos proferidos pelas Cortes Superiores de Justiça, este Tribunal, já assentou a impropriedade de utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recursos ordinários, mormente quando já interposto recurso cabível:

“
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – DECISÃO MONOCRÁTICA EXTINTIVA – AGRAVANTE ACOMETIDO POR CARDIOPATIA, AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE, COMPROVAÇÃO DE HISTÓRICO DE MORTES SÚBITAS DE FAMILIARES – PEDIDO DE PROCESSAMENTO DO HC A FIM DE CONCEDER PRISÃO DOMICILIAR – ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENDENTE DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE – PROVIDÊNCIAS ADOTADAS – IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MEIO DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADO – DECISÃO DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO – PROCESSAMENTO EXCEPCIONAL DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO NÃO JUSTIFICADO – DECISÃO DO TJMT – RECURSO CABÍBEL EM TRAMITAÇÃO REGULAR – OBEDIÊNCIA AO SISTEMA RECURSAL VIGENTE – LEP, ART. 197 RECURSO DESPROVIDO.

“O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei (TJMT, HC nº 106026/2017)
”. (TJMT, HC N.U. 1013899-75.2017.8.11.0000).

Afigura-se impertinente a reconsideração da decisão que extinguiu o HC sem resolução do mérito se não identificado constrangimento ilegal decorrente de ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal, a justificar o processamento excepcional da impetração como sucedâneo de agravo em execução penal. (TJMT, AgInt N. U. 1007537-23.2018.8.11.0000).

Se o Agravo em Execução se encontra em tramitação regular no Tribunal, a matéria impugnada deve ser analisada no recurso cabível, à luz do sistema recursal vigente (LEP, art. 197).
” (N.U. 1010254-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

De minha relatoria, proferi a seguinte decisão:

“[...] A matéria relativa ao “regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do habeas corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria”. (TJMT, N.U. 1019647-20.2019.8.11.0000)
”. (HC n. 1019717-03.2020.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julg. 21/10/2020, Publ. 28/10/2020).

De fato, o recurso de apelação é a via processual adequada para ampla impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é este que devolve ao tribunal o conhecimento de toda a matéria dos autos, permitindo a reapreciação de fatos e provas, além da possibilidade de eventualmente se divergir dos fundamentos da sentença condenatória, devendo-se aguardar a apreciação exauriente da matéria por esta Corte de Justiça no âmbito do recurso de apelação efetivamente interposto pela defesa.

Com relação à informação obtida junto à 13ª Vara Criminal da Capital pelo i. causídico, necessário esclarecer que a Portaria-Conjunta n. 365, de 26.03.2021, expedida em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, já estabeleceu, desde o dia 12.04.2021, que cada Comarca retomará o Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP). Embora se aguarde às atividades presenciais no âmbito da Justiça Estadual, importante esclarecer, que os recursos interpostos neste grau de jurisdição, não sofreram quaisquer interrupções em seus julgamentos.

Porquanto, inadequada e inoportuna a pretendida modificação do regime prisional em sede de
habeas corpus
, por demandar ampla incursão probatória e, já interposto o recurso cabível, pendente de apreciação,
nego provimento
ao presente agravo interno, mantendo, por seus próprios e jurídicos fundamentos a r. decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021